Tribunal: TCU
Processo: 016.405/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto 0 objetivo geral do projeto é a manutenção de um amplo programa de orientação para a prática de atividades ao ar livre nas praias do município do Rio de Janeiro, em especial, para a prática de ciclismo, caminhada, corrida de rua e nesta nova fase, Cross Fit.(|) projeto contempla também a manutenção de 70 (setenta) conjuntos de equipamentos de alongamento e ginástica adquiridos e instalados quando da execução do projeto Rio Praia Maravilhosa (do 1" ao 3¿), na orla do município do Rio de Janeiro e mais 30 (trinta) equipamentos que serão adquiridos durante a execução deste projeto.Em consequência desta iniciativa pretendemos ampliar os resultados benéficos da prática continuada das atividades físicas na saúde da população diretamente beneficiada.(|) projeto prevê a contratação de 04 professores e 04 estagiários de Educação Física que vão implementar programas de orientação esportiva em 06 pontos de instalação dos Mobiliários Urbanos Esportivos de acordo com programação pré-estabelecida e amplamente divulgada ao público através de redes sociais e painéis de dos equipamentos.os pontos de orientação e equipes serão de acordo com descrição no item referente a metodologia.o presente projeto pretende fomentar o esporte de participação popular em diversas atividades esportivas, ampliando as possibilidades, principalmente para as camadas mais carentes da população atingida, em especial as localizadas em favelas da Zona Sul e Zona deste do município do Rio de Janeiro. O público alvo direto é a população mista, composta por homens e mulheres, a partir de 14 anos de idade, residente num raio de até 10 km delima das praias beneficiadas, com acesso via caminhada ou bicicleta, preferencialmente.projeto prevê a manutenção de pontos de orientação. Além da orientação pelos profissionais de Educação Física e estagiários, a população usuária dos MUEs terá acesso a i*m quadro de orientação de 1,00m de largura x 1,50m de altura que é afixado como parte integrante do programa. Esta orientação terá como tema a importância da prática segura das atividades físicas e informações sobre alongamento e o exercícios disponíveis nos ¿equipamentos.(pada ponto de orientação terá no mínimo uma equipe formada por um profissional de educação física e um estagiário treinados e capacitados especificamente, para orientar os frequentadores nas seguintes atividades esportivas: caminhada, corrida de rua, treinamento nacional.orientação prevê a realização de um cadastro de identificação do praticante e uma breve Avaliação de anamnese. A partir destes dados, o professor de educação física, assessorado por seu estagiário, realizará uma orientação sobre como realizar a atividade física pretendida da maneira tecnicamente mais adequada, ou mesmo, indicar outra atividade que seja mais apropriada para aquele perfil de praticante. A equipe de professores poderá, ainda, se achar pertinente, orientar o aluno a buscar uma avaliação médica, caso identifique algum fator de risco presente no prati... (no da TCE no sistema: 1312/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6078/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Bruno de Assis Treuffar Alves (Presidente no período de 23/11/2013 a 23/11/2019) e Arte, Vida e Esporte Sob Medida (entidade beneficiária), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos percebidos no âmbito do projeto cultural Pronac 1306270-03, cuja denominação é "Rio Praia Maravilhosa 4 - renovação", com vigência de 20/03/2015 a 31/03/2017; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/4/2017 (prazo final para prestação de contas) e 3/12/2024 (emissão da Nota Técnica 317/2024, que analisou a prestação de contas, peça 26); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 50-52) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 53), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 016.405/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte, Vida e Esporte Sob Medida (04.812.048/0001-55); Bruno de Assis Treuffar Alves (XXX.007.887-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.